Tribunal: TJDFT
Processo: 0738623-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA BAIXADA APÓS AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO NO DOMICÍLIO FISCAL. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO. POSSIBILIDADE. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente fazendário distrital contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal em face de sócio da pessoa jurídica executada, microempresa posteriormente baixada, após não ser localizada no endereço informado como domicílio fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal pode ser redirecionada ao sócio da empresa devedora diante da constatação de que a pessoa jurídica foi baixada e deixou de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.
III. Razões de decidir
3. O não funcionamento da empresa em seu domicílio fiscal, conforme tentativa de citação através de carta com aviso de recebimento, sem prévia comunicação ao Fisco, presume dissolução irregular, nos termos Súmula 435 e Temas Repetitivos 630 e 981 do STJ, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio ou administrador.
4. A baixa de microempresa independe da regularidade fiscal, mas não afasta a responsabilidade solidária de sócios e administradores pelos débitos pendentes, nos termos do art. 7o-A da Lei 11.598/2007 e do art. 9o da LC 123/2006.
5. O redirecionamento não implica reconhecimento definitivo da responsabilidade tributária, admitindo-se a posterior apresentação de defesa pelo sócio em embargos à execução.
6. Demonstrada a baixa posterior ao ajuizamento da execução e a ausência de localização no endereço fiscal, estão configurados os requisitos para o redirecionamento em conformidade com os precedentes do STJ e deste Tribunal.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134, VII, e 135, III; LC 123/2006, art. 9o; Lei 11.598/2007, art. 7o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema Repetitivo 630; STJ, Tema Repetitivo 981; STJ, REsp 1.876.549/RS, Segunda Turma, j. 03/05/2022; STJ, REsp 906.305/RS, Segunda Turma, j. 01/03/2007.